Tribunal: TJES
Processo: 0006316-18.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006316-18.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE COUTINHO SEPULCHRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO “LINHAS CRUZADAS”. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVAS SUFICIENTES. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, V, e 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 18 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.133 dias-multa.

A defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses defensivas e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, redução das penas-base, revisão das frações aplicadas na dosimetria e afastamento da majorante da interestadualidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e enfrentamento das teses defensivas; (ii) saber se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) saber se a dosimetria da pena demanda redução; e (iv) saber se deve ser afastada a majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade na sentença quando o magistrado enfrenta suficientemente a controvérsia posta nos autos, ainda que não responda individualmente todos os argumentos defensivos, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.
5. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, pelos depoimentos colhidos sob contraditório, pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo relativo à apreensão de aproximadamente 85 kg de maconha.
6. As provas evidenciam que o apelante exercia função de fornecedor e articulador logístico da organização criminosa, promovendo a remessa interestadual de entorpecentes e coordenando depósitos bancários destinados à aquisição e transporte da droga.
7. A estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso caracterizam o delito de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.
8. A exasperação da pena-base mostrou-se adequada diante da elevada quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, sendo legítima a utilização da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada.
9. A majorante da interestadualidade restou configurada pelas provas de que o entorpecente era proveniente de outros Estados da Federação, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, conforme entendimento consolidado do STJ.
10. Mantidos o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão do quantum da reprimenda e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos defensivos quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a decisão condenatória. 2. Interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, corroboradas por demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para comprovação dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. 3. A majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 incide quando demonstrada a destinação interestadual da droga, independentemente da efetiva transposição de fronteiras.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563; CP, arts. 33, §2º, “a”, e 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2672175/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, Súmula 587.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0006316-18.2015.8.08.0030

APELANTE:
JO
SÉ COUTINHO SEPULCHRO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS

A defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que o magistrado de piso teria sido omisso em relação a teses defensivas cruciais apresentadas em sede de alegações finais. Aduz que tal omissão viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

O dever de motivação das decisões judiciais é garantia fundamental do Estado Democrático de Direito. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que encontre fundamento suficiente para alicerçar sua decisão, enfrentando a controvérsia em sua totalidade.

No caso sub examine, ao analisar detidamente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (processo nº 0006316-18.2015.8.08.0030), verifico que o magistrado singular cumpriu satisfatoriamente o seu múnus. Senão vejamos:

1. Fundamentação
per relationem
e exame probatório: o juiz sentenciante, ao reconhecer a autoria e a materialidade com base no vultoso acervo da "Operação Linhas Cruzadas", utilizou-se da técnica de fundamentação que abrange a rejeição implícita de teses contrárias. Quando a sentença opta por uma tese (acusatória, fundamentada em interceptações e depoimentos policiais), ela logicamente afasta a tese oposta (absolutória por insuficiência de provas).

2. Tese de negativa de autoria: A defesa sustenta que o apelante não possuía a droga e que as conversas interceptadas eram sobre a venda de um automóvel. O magistrado enfrentou tal ponto ao destacar que o conteúdo das interceptações telefônicas, analisado em conjunto com a movimentação financeira em contas de terceiros e o depoimento do Policial Adriano Faustino Denicolo, é incompatível com a tese de comércio lícito de veículos, transparecendo nítida atividade de traficância interestadual.

3. Inexistência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
): No processo penal, a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP). O apelante não logrou demonstrar qual tese restou absolutamente esquecida e de que forma seu enfrentamento alteraria o dispositivo da sentença. O que se observa, na realidade, é o descontentamento da defesa com a valoração dada às provas, o que é matéria de mérito e não de nulidade.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC/2015. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - Conforme entendimento pacífico desta Corte,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016

(STJ - AgInt no AREsp: 2672175 SP 2024/0223092-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional ou omissão de socorro às garantias constitucionais. O magistrado, ao declinar as razões de fato e de direito que o levaram à condenação pelos crimes de tráfico e associação, refutou, ainda que de forma implícita e por lógica argumentativa, as teses de absolvição e desclassificação.

Desta forma, por não vislumbrar qualquer vício capaz de inquinar o ato decisório de primeiro grau,
REJEITO
a preliminar
de nulidade da sentença.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JO
SÉ COUTINHO SEPULCHRO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara Criminal d
e

Linhares
/ES

(
págs. 99/109
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inc. V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 2.133 (dois mil cento e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 15994091), o apelante, requer: preliminarmente (i) a declaração de nulidade da r. sentença, em razão da ausência de enfrentamento de teses defensivas suscitadas nos autos. No mérito, (ii) a absolvição dos crimes em que foi condenado, ao argumento de insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, pela redução das penas-bases aplicadas e das frações fixadas na primeira e segunda fases da dosimetria, bem como pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17665947 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17665947).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia,
durante a apuração de um latrocínio ocorrido no município de Linhares em maio de 2013, foi possível identificar que o autor do crime contra o patrimônio traficava no bairro Nova Esperança e sempre pegava uma carga de entorpecentes com uma traficante de alcunha “Lara”. Assim, de posse desta informação, a Polícia Civil iniciou a “Operação Linhas Cruzadas”, deflagrada com o objetivo de apurar um casal de traficantes que atuavam nos bairros Interlagos e Movelar, assim como identificar os demais membros do grupo.

As condutas dos denunciados serão descritas a seguir, demonstrando assim como funcionava a verdadeira “rede de tráfico”.

O primeiro denunciado, Márcio, chefe do grupo, mantinha contato com o intermediador da droga que abastecia a quadrilha. Este denunciado também definia o preço do quilo do entorpecente; distribuía-o entre os membros; definia onde a droga adquirida ficaria depositada — a exemplo dos 85kg (oitenta e cinco quilos) de maconha e 01 (uma) balança de precisão apreendidos em uma kitnet que o primeiro denunciado alugou do denunciado Fabio de Souza Arruda — e era responsável pelos depósitos relativos ao pagamento e prestação de contas ao denunciado José Coutinho Sepulchro, conforme depreende-se da ligação do dia 29/07/2013 ocorrida às 16h14m23s.

Ressalta-se que o denunciado Márcio mantém uma firma de pintura (MC Pinturas, CNPJ nº 17.241.042/0001-17) que serve de “fachada” para suas atividades ilícitas e depósito para as drogas.

O segundo denunciado, José Coutinho Sepulchro (“Zé”), atuava como fornecedor de drogas do grupo de Linhares, agia de forma bastante discreta, passando-se por pessoa evangélica e frequentador de igreja. Dentre as ligações interceptadas, constatou-se que o denunciado “Zé” pedia para que o denunciado Márcio realizasse logo os depósitos bancários com o objetivo de finalizar a transação dos entorpecentes, conforme se depreende da interceptação do dia 19/08/2013 às 16h13m59s e do dia 28/09/2013 às 20h37m43s. Além disso, constatou-se que o referido denunciado intermediava o repasse de drogas a outros elementos na região Norte do Estado.

A terceira denunciada, Clarice Souza Vieira, vulgo “Lara”, mantinha relacionamento amoroso com o denunciado Márcio e atuava na venda de maconha e de outras drogas em menor quantidade. Atendia a pedidos via telefone, marcando local e hora ou, até mesmo, indo na residência do comprador quando este já era conhecido pela mesma, conforme interceptação do dia 17/07/2013. Durante as interceptações telefônicas foi possível notar que “Lara” compartilhava uma grande cumplicidade com o denunciado Márcio, cobrando-o para que levasse parte da droga para ela quando seu estoque estivesse acabando, conforme se depreende da ligação interceptada do dia 11/07/2013 às 17h02m01s.

Cabe mencionar que a denunciada “Lara” fornecia drogas ao menor Gustavo Alves Pinto para que este as comercializasse no bairro Nova Esperança, o que fomentou o início da investigação que originou a presente denúncia.

O quarto denunciado, Vagner Fagundes de Oliveira, “Careca”, era o responsável pelas vendas no bairro Movelar a mando do denunciado Márcio. Atuava na esquina de sua residência, onde recebia os usuários e outros traficantes menores, comercializando drogas e realizando entregas de cargas. Além disso, a pedido do denunciado Márcio, o denunciado “Careca” também realizava a entrega de drogas em outros locais, além de fracionar e preparar a quantidade de drogas solicitadas pelos compradores, conforme interceptação telefônica do dia 27/07/2013 às 20h38m51s.

Cabe mencionar que, durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido por este Juízo, os policiais lograram êxito em apreender na residência deste denunciado Vagner 01 (uma) munição calibre 12, que o mesmo possuía em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O quinto denunciado, Fabio de Souza Arruda, era responsável pelo depósito das drogas que Márcio adquiria dos Estados. A fim de corroborar com o exposto, constatou-se que os 85kg (oitenta e cinco quilos) de maconha e 01 (uma) balança de precisão, apreendidos na ocorrência do dia 30/08/2013, em virtude do Mandado de Busca e Apreensão dos autos nº 0009547-24.2013.8.08.0030, foram encontrados em uma kitnet que o denunciado Fabio teria alugado para o denunciado Márcio para fins de depósito e armazenamento das drogas, conforme se depreende das ligações interceptadas do dia 24/08/2013 às 14h13m50s e do dia 24/08/2013 às 17h19m17s.

O sexto denunciado, Nelson Alves de Oliveira, atuava no comércio direto de drogas, sendo abastecido pelo denunciado Márcio. Acrescente-se que, durante as investigações, foi possível interceptar uma conversa em que o denunciado Márcio pergunta a este denunciado se tudo já havia sido vendido, conforme se depreende de ligação interceptada do dia 23/07/2013 às 19h12m54s. O denunciado Nelson confirma a venda das drogas e pede mais um quilo.

Consta ainda uma conversa entre os mesmos denunciados, onde tratam sobre os valores a serem pagos, em razão do denunciado Nelson afirmar que “já chegou a pegar quarenta mil em drogas e pagou, não sendo uma dívida de dois mil que ele não irá pagar”.

Quanto ao sétimo denunciado, Nelson Alves de Oliveira Filho, “Diou”, apurou-se que o mesmo não só tinha conhecimento das atividades ilícitas praticadas por seu pai, o acusado Nelson Alves de Oliveira, conforme se depreende de ligação interceptada do dia 19/08/2013 às 16h32m43s, como também efetivamente desempenhava seu papel de interlocutor com o denunciado Márcio para intermediar a venda de drogas.

A autoria restou consubstanciada através da degravação das interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial, bem como pelas demais provas documentais constantes dos autos. Quanto à materialidade, esta também restou consubstanciada com o comprovante de pagamento de fls. 42 e com a apreensão de 85kg (oitenta e cinco quilos) de maconha e 01 (uma) balança digital na propriedade do denunciado Fabio de Souza Arruda, de 01 (uma) munição de calibre 12 na residência do denunciado Vagner, além dos demais objetos descritos no auto de apreensão e das inúmeras transcrições das interceptações telefônicas que comprovam a existência dos crimes tratados nesta denúncia.

Pois bem.

Primeiramente, requer a absolvição dos crimes em que foi condenado, ao argumento de insuficiência probatória.

A defesa sustenta, em síntese, que não houve apreensão de substâncias entorpecentes em poder direto do apelante e que as provas colhidas na "Operação Linhas Cruzadas" seriam frágeis para sustentar um decreto condenatório, baseando-se em interpretações subjetivas de diálogos telefônicos

A materialidade delitiva é inequívoca, comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a apreensão de aproximadamente 85 kg (oitenta e cinco quilos) de "maconha", além de balança de precisão e munição.

No que tange à autoria, a tese defensiva de "ausência de posse direta" não subsiste perante a doutrina e a jurisprudência pátria. O crime de tráfico de drogas é de conteúdo variado (tipo misto alternativo) e a conduta de "articular", "fornecer" ou "intermediar" a remessa da droga configura o delito, ainda que o agente não esteja em contato físico com o entorpecente no momento da apreensão.

As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas revelam que José Coutinho Sepulchro, vulgo "Zé", era o fornecedor e articulador logístico do grupo. Os diálogos monitorados demonstram: (i) tratativas sobre o transporte de grandes cargas vinda de outros Estados (Bahia e Mato Grosso do Sul); (ii) uso de linguagem cifrada ("carne-seca", "peixe", "uno") que, contextualizada pela equipe de investigação, revelou-se tratar de entorpecentes e valores; (iii) monitoramento de depósitos bancários realizados por corréus em favor do apelante para viabilizar a compra e o frete das substâncias.

O depoimento do policial Adriano Faustino Denicolo, sob o crivo do contraditório, foi contundente ao explicar a estrutura da organização e o papel de liderança e fornecimento desempenhado por "Zé", cujas funções ultrapassavam a mera venda no varejo, situando-o na cadeia de abastecimento interestadual.

Para a configuração do crime de associação, exige-se o
animus associativo
, caracterizado pela estabilidade e permanência. No caso dos autos, a "Operação Linhas Cruzadas" monitorou o grupo por meses, evidenciando uma estrutura hierarquizada:

Marcio da Costa Vieira:
Líder local em Linhares/ES.

José Coutinho Sepulchro:
Fornecedor interestadual.

Demais corréus:
Responsáveis pelo armazenamento (depósito) e venda direta.

A reiteração dos contatos telefônicos e a logística complexa necessária para movimentar 85 kg de droga entre estados da federação afastam qualquer hipótese de concurso eventual de agentes, solidificando o crime de associação.

A defesa técnica postula a redução das penas-base, a revisão das frações de aumento nas fases iniciais da dosimetria e, por fim, o afastamento da majorante da interestadualidade.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal fundamentando-se na quantidade e natureza das substâncias entorpecentes.

Compulsando os autos, verifico que a medida é irretocável. A apreensão de aproximadamente 85 kg (oitenta e cinco quilos) de maconha constitui fundamento idôneo e robusto para a exasperação da pena. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e a natureza do entorpecente devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A vultosidade da carga apreendida revela um elevado grau de reprovabilidade da conduta e um potencial lesivo à saúde pública que desautoriza a fixação da pena no patamar mínimo. Portanto, mantenho a valoração negativa deste vetor.

Quanto às frações utilizadas, a defesa insurge-se contra o
quantum
de aumento. Todavia, observo que o magistrado seguiu o parâmetro jurisprudencial consolidado de 1/6 (um sexto) para cada circunstância ou agravante.

Este Tribunal, em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende que a fração de 1/6 é razoável e proporcional para a individualização da pena, salvo quando a presença de múltiplas circunstâncias ou a gravidade excepcional do caso exija patamar diverso. No caso em tela, a aplicação de tal fração demonstra-se equilibrada, não havendo excesso ou arbítrio a ser corrigido por esta instância revisora.

A defesa pleiteia o afastamento da majorante, sustentando a ausência de provas da transposição de fronteiras.

O pleito não merece acolhimento. As interceptações telefônicas e as investigações da "Operação Linhas Cruzadas" demonstraram de forma cristalina que o apelante articulava o fornecimento de drogas vindas da Bahia e de Mato Grosso do Sul com destino ao mercado de Linhares/ES.

É pacífico o entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 587) de que a incidência da majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 prescinde da efetiva transposição de fronteiras, bastando a prova da destinação interestadual. A logística evidenciada nos autos, com depósitos bancários e diálogos sobre o transporte das cargas entre diferentes unidades da federação, é prova mais que suficiente para a manutenção da causa de aumento.

Mantida a condenação e o
quantum
de pena fixado na sentença (superior a 8 anos), bem como considerando a reincidência do réu e a natureza/quantidade da droga, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal. Pelo mesmo motivo, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.